Tribunal: TJMT
Processo: 0003460-64.2015.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003460-64.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEITON ESTEVES CUNHA - CPF: 013.806.421-08 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO PEREIRA DE FARIAS ESTEVES CUNHA - CPF: 057.961.251-17 (APELADO), MARIANA PERES CUNHA - CPF: 078.830.311-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE ATIVA. INDENIZAÇÃO DE NATUREZA PATRIMONIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REDUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, sendo os herdeiros do autor habilitados no feito (haja vista que este faleceu no curso do processo), e fixou honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00. A seguradora alega ilegitimidade ativa dos herdeiros e exorbitância da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os herdeiros do falecido autor são legítimos para pleitear a indenização do seguro DPVAT; e (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à indenização do seguro DPVAT é de natureza patrimonial, transmissível aos herdeiros, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. Assim, a morte do autor no curso do processo não obsta a legitimidade dos sucessores para pleitear o direito, desde que devidamente habilitados.

Os herdeiros do falecido foram regularmente habilitados nos autos, não havendo fundamento para a alegação de ilegitimidade ativa.

Quanto aos honorários sucumbenciais, o §8º do artigo 85 do CPC/2015 permite a fixação por equidade nas causas de pequeno valor ou de proveito econômico inestimável. Contudo, o valor arbitrado na sentença (R$ 1.500,00) não se mostra proporcional à simplicidade da causa e ao contexto processual.

A redução dos honorários para R$ 1.200,00, atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de remunerar adequadamente o trabalho do advogado, estando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

O direito à indenização do seguro DPVAT é transmissível aos herdeiros do segurado falecido, não se tratando de direito personalíssimo.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios de equidade nas hipóteses previstas no §8º do artigo 85 do CPC/2015, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá – MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n. 0003460-64.2015.8.11.0041.

A sentença proferida na origem (id. 249741654) julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a Requerida/Apelante ao pagamento
de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de seguro obrigatório DPVAT, além de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões (id. 249741656) o Apelante sustenta a ilegitimidade ativa dos herdeiros para o recebimento de cobertura por invalidez, uma vez que se trata de direito personalíssimo, onde só é possível o pagamento da cobertura por invalidez à própria vítima.

Argumenta que com o falecimento do Autor, ocorre a perda superveniente do objeto, devendo o feito ser julgado extinto.

Afirma que a verba honorária fixada por apreciação equitativa extrapolou os parâmetros do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, e está em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pelo provimento do recurso para:

a) Reformar a decisão a quo, diante da ilegitimidade dos herdeiros sucederem a mera expectativa de direito, no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA.

b) Exonerar a seguradora do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários. Alternativamente, se assim também não for entendido, que sejam os honorários de sucumbência arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

Co
ntrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 249741659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, no que se refere à alegada ilegitimidade ativa dos herdeiros do
de cujus
, considerando que se trata de questão meritória, passo a análise em conjunto com o mérito da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia diz respeito à suposta ilegitimidade dos herdeiros do Autor em pleitearem a indenização por seguro obrigatório DPVAT, bem como, a alegada exorbitância da verba honorária fixada na origem.

Compulsando os autos, verifica-se que o Autor faleceu no ano de 2016, sendo pleiteada a habilitação pelos herdeiros, conforme se observa pelos documentos de id. 249740674 e anexos, pedido o qual foi deferido pelo Juízo a quo em id. 249740686.

Em que pese à irresignação recursal, conforme é o entendimento deste egrégio Tribunal, a indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima e, ainda que ocorra o falecimento do Autor no curso do processo, reputa-se possível a transmissão aos seus sucessores, haja vista não se tratar de direito personalíssimo.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE DO SEGURADO DURANTE O PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE. DIREITO PATRIMONIAL TRANSMISSÍVEL. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório
DPVAT
, em que a autora faleceu durante o processo e seus
herdeiros
foram habilitados.
A seguradora recorre da sentença que a condenou ao pagamento da indenização, alega ilegitimidade dos herdeiros e impossibilidade de realização de perícia médica indireta. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o direito à indenização do seguro DPVAT é personalíssimo, ou se pode ser transmitido aos herdeiros; (ii) se os herdeiros da autora são legítimos para prosseguir com a ação; e (iii) se é possível a realização de perícia médica indireta para fins de comprovação da invalidez permanente, mesmo após o falecimento da autora. III. Razões de decidir.
3. O direito à indenização do seguro
DPVAT
, embora personalíssimo em relação à vítima, não se extingue com a
morte
desta, sendo transmitido aos seus
herdeiros
como direito patrimonial. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a
legitimidade
dos
herdeiros
para pleitear a indenização do seguro
DPVAT
em caso de falecimento do segurado.
(...). IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O direito à indenização do seguro
DPVAT
é transmissível aos
herdeiros
em caso de falecimento do segurado, ainda que a
morte
não tenha ocorrido em decorrência do acidente. 2. Os
herdeiros
do segurado falecido são partes legítimas para pleitear a indenização do seguro
DPVAT
em juízo
. (...). (N.U 1021785-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 16/11/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SUCESSORES ÚNICO TÓPICO DA DEMANDA - REGULARIDADE NA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O STJ sedimentou o entendimento de que o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos. Portanto, a indenização de seguro obrigatório é de natureza patrimonial e não personalíssimo, de modo que o direito material não desaparece com a sua morte, mas passa a integrar o seu espólio. O óbito do beneficiário não obsta a constatação da invalidez alegada na inicial, visto que pode ser obtida mediante a análise técnica da documentação médica juntada aos autos (perícia médica indireta).
(N.U 1022278-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 03/07/2022). (Destaquei).

Dessa forma, sendo regularizada a representação processual, não há que se falar em ilegitimidade dos herdeiros do
de cujus.

Em relação aos honorários sucumbenciais, há que se destacar que o magistrado não está adstrito aos patamares estabelecidos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

Registra-se que no Tema 1076 o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese dos autos, embora não haja qualquer vedação a fixação dos honorários por apreciação equitativa, a verba honorária arbitrada (R$ 1.500,00) está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além do contexto processual.

Importante pontuar que a causa não se reveste de relevante complexidade, inexistindo qualquer elemento em especial que motive a fixação do
quantum
no referido patamar.

Logo, entendo que a fixação da verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, devendo a sentença ser reformada apenas neste ponto.

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS DE FORMA EQUÂNIME –CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO JUSTIFICADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A verba
honorária
fixada em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) sobre o valor da condenação atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.
(N.U 1053420-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024). (Destaquei).

A
nte o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reduzir os honorários para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em observância aos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC.

Considerando que os Apelados se sagraram vencedores em seus pleitos, decaindo apenas minimamente, não há como fixar honorários sucumbenciais recursais em desfavor, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024